Tribunal: STF
Processo: RHC 209956
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 683.198/SP, assim ementado (eDOC 44):  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES, SUPRESSÃO E ALTERAÇÃO DE MARCA EM ANIMAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONSTATADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ. INAPLICABILIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – In casu, a eg. Corte de origem explicou que a fundada razão para o ingresso domiciliar residiu na diligência realizada pelos policiais em possível local de subtração de animais (em pleno cumprimento da ordem de serviço n. 59/2021 e também em virtude do Boletim de Ocorrência Policial n. 631112/2021). Ainda da estrada, os policiais avistaram o gado e, sem sequer adentrar a propriedade, a vítima, prontamente, foi in loco, reconhecer o seu gado. Não obstante, além do nervosismo do agravante, ao receber os policiais, e da evasão de pessoas na propriedade, ao visualizá-los, o agravante confessou a prática delitiva (fl. 61). 



    III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    IV - Outrossim, a segregação cautelar foi devidamente fundamentada na reincidência, não se olvidando que, ao tempo do delito, o agravante estava em cumprimento de outra pena. 



    V - Assente nesta eg. Corte Superior que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/4/2019). 



    VI - Ainda, no que tange à aplicação da Resolução n. 62/CNJ, conforme bem ressaltado na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque, além de o agravante não integrar grupo de risco, não foi comprovado que a origem não está tomando as devidas providências ao resguardo dos sob sua custódia, como forma de evitar a contaminação pelo vírus da COVID-19 em massa. 



    VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.  



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 53):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESES DE CONTRADIÇÃO (APRESENTADA DE FORMA IMPLÍCITA) E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - Admitem-se os embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no Código de Processo Civil, sendo possível igualmente, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado, nos efeitos infringentes. 



    II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, pois "plenamente possível (...) que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 607.055/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 16/12/2020). 



    III - Embora o embargante aponte apenas "omissões", a tese levantada pela d. Defesa, bem verdade, seria de contradição externa, na busca pela rediscussão do mérito. 



    IV - In casu, a questão da confissão informal é totalmente irrelevante, em face de que a fundada suspeita dos policiais se deu em razão de que cumpriam diligências (Ordem de Serviço n. 59/2021 e Boletim de Ocorrência Policial n. 631112/2021) e de que a polícia avistou o gado ainda da estrada, sem adentrar a propriedade, com, inclusive, reconhecimento da res pela vítima in loco. 



    V - Inviável, pois, a reapreciação do mérito por esta eg. Corte Superior de Justiça, porquanto o habeas corpus e o recurso de agravo regimental já tiveram as suas teses devidamente analisadas. Nesse sentido, o que se constata é que, "à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada" (EDcl no AgInt no REsp n. 1.809.279/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Des. Convocado do TJPE, DJe de 11/11/2019). 



    VI - A busca por novo debate em face de julgamentos de outros pacientes, seja por esta eg. Corte Superior ou por qualquer outro Tribunal, sequer constitui contradição interna, única apta ao manejo da presente via recursal. Aqui, a contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela que impede a compreensão lógica e racional do julgado. 



    VII - Assente, pois, nesta eg. Corte que "A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In casu, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada' (EDcl nos EDcl no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (EDcl no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). 



    Embargos de declaração rejeitados.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que: a) há constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva fundada em confissão informal ou clandestina e por violação domiciliar, bem como derivada de interrogatório sub-reptício realizado pelos policiais civis condutores do flagrante; b) não se comprovou a ocorrência de fundadas razões a configurar justa causa para a violação domiciliar realizada pelos agentes públicos; c) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea.



    Em razão do exposto, pugna-se, em liminar, o relaxamento da prisão ou a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa. No mérito, busca-se a decretação da ilicitude das provas obtidas mediante confissão informal, bem como por violação domiciliar sem justa causa (eDOC 57).  



    A medida liminar foi indeferida (eDOC 73). A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 76):  



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. Receptação de semoventes. Supressão e alteração de marca em animais. Associação criminosa. Reconhecimento de ilegalidade de prova. Violação de domicílio. Prisão em flagrante. Possibilidade. Confissão informal. Validade dos depoimentos dos policiais. Revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Constrição cautelar decretada em razão de reiteração delituosa. Prisão domiciliar. Ausência de situação excepcional. Manifesta ilegalidade ou teratologia não verificada. 



    Parecer pelo não provimento do Recurso.



    É o relatório. Decido.  



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.  



    1. De início, em consulta ao andamento processual da Ação Penal 1500454-85.2021.8.26.0545 no site do TJSP, verifico que a Magistrada de origem determinou o relaxamento da prisão preventiva do réu, em 17.12.2021.



    Portanto, tem-se que a impetração perdeu o objeto quanto ao pleito de relaxamento da prisão ou substituição por outra medida cautelar menos gravosa, ficando prejudicada neste ponto.



    2. No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante confissão informal, bem como por violação domiciliar sem justa causa, verifico que o Juízo de origem, ao impor a prisão preventiva ao ora recorrente, consignou o seguinte (eDOC 1, p. 44-45):



    “[...]



    Há a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. 



    Com efeito, os policiais civis, em razão de investigação em andamento a respeito de uma organização criminosa especializada no roubo e/ou furto de implementos agrícolas e semoventes no interior paulista, tomaram ciência de que no dia 10/04/2021, houve um furto de semoventes com as mesmas características das outras ocorrências relacionadas a esta organização criminosa, conforme relatado junto ao RDO nº 631112/2021 (fls. 15/16). 



    Na data de hoje, os policiais conseguiram localizar alguns semoventes (bois) relacionados à vítima do furto, Sr. Rubens Calasans Camargo Neto, no interior de uma propriedade rural, sendo possível avistar o gado já da estrada. 



    Os policiais acionaram a vítima, que compareceu ao local e reconheceu os animais. Por esse motivo, os policiais aproximaram-se do portão da propriedade, sendo atendidos pelo averiguado Valdir. 



    Após os policiais se identificarem, o autuado já começou a demonstrar nervosismo. Os policiais conseguiram avistar alguns indivíduos correndo, evadindo-se do local. 



    Questionado, Valdir confessou, informalmente, que estavam naquele local remarcando o gado, por ordem do investigado Antônio Carlos Gomes, o qual evadiu-se, deixando para trás um veículo locado, sendo que no seu interior havia um contrato de locação elaborado pela empresa Localiza. 



    No interior do sítio os policiais localizaram 22 gados com a marca da vítima, sendo que os averiguados estavam sobrepondo a marcação deles em cima da existente. Os policiais localizaram, ainda, dois marcadores com sinais “AC” e “R”. 



    Foram abordados mais dois averiguados, identificados como Elevi e David, os quais encontravam-se no interior do brete (curral) juntamente com alguns cavalos, de propriedade de um indivíduo conhecido pelo vulgo de “Neto”. 



    Questionados, ambos informaram que o patrão seria o Antônio Carlos, entretanto, relataram que a fazenda pertence a um indivíduo de prenome Renato, o qual encontrar-se preso, motivo pelo qual a fazenda está arrendada por “Mardioni”. 



    Os indiciados confessaram, informalmente, que remarcaram gado, produto de furto que ali se encontrava e que constantemente chegavam caminhões com cavalos e gados que deveriam ser remarcados, sendo que tais animais seriam transportados posteriormente para local incerto, não sabendo o destino exato.”



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal local denegou a ordem, refutando as alegações de nulidade do interrogatório informal e da invocada invasão de domicílio, nos seguintes termos (eDOC 1, p. 60-61):



    “De acordo com os autos, as circunstâncias concretas dos fatos delituosos indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do postulante e justificam a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Com feito, não se vislumbra a alegada ilegalidade flagrancional, nem pela alegada clandestinidade do“interrogatório clandestino”, tampouco pela invocada invasão de domicílio, daí a aparente inexistência da aduzida ilicitude das provas, pois os autos evidenciam que a busca efetuada se deu com amparo na legislação vigente, na medida em que a suspeita se originou em momento anterior e em razão de movimentação anormal no interior da propriedade rural, ocasionada pela aproximação dos policiais, tendo o suplicante, frente a tal invulgar panorama, admitido informalmente que estava remarcando indevidamente gado alheio, sucedendo-se a questionada prisão, ali, por conta da localização de considerável quantidade de cabeças de gado no local (vide auto de prisão em flagrante fls. 23/103).



    Com tal mostra, o presente caso, conforme exposto acima, dispensaria o prévio consentimento do morador, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, dada a situação de flagrância, sendo certo, ainda, que eventual postergação da diligência certamente frustraria a obtenção de provas das infrações penais. 



    Do atacado “interrogatório clandestino” não se cogita, pois, como bem ressaltado pelo ilustre preopinante, “...não se vislumbra que tal situação tenha de fato ocorrido. Muito pelo contrário, pois, conforme se extrai da simples leitura dos autos de origem, o paciente, logo após a chegada dos milicianos ao local dos fatos, confessou informalmente que estava naquele local, juntamente com os outros dois acusados qualificados na inicial, remarcando ogado, por ordem do investigado Antônio Carlos Gomes, o qual se evadiu...” (fls. 214).



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 44, p. 12-13)



    “Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal. 



    In casu, a eg. Corte de origem explicou que a fundada razão para o ingresso domiciliar residiu na diligência realizada pelos policiais em possível local de subtração de animais (em pleno cumprimento da ordem de serviço n. 59/2021 e também em virtude do Boletim de Ocorrência Policial n. 631112/2021). 



    Ainda da estrada, os policiais avistaram o gado e, sem sequer adentrar a propriedade, a vítima, prontamente, foi in loco, reconhecer o seu gado. 



    Não obstante, além do nervosismo do agravante, ao receber os policiais, e da evasão de pessoas na propriedade, ao visualizá-los, o agravante confessou a prática delitiva (fl. 61). 



    Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.”



    2.1. Nesse contexto, não merece reparos a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Por certo, a Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    Verifico que as instâncias ordinárias – soberanas quanto à matéria fático-probatória – concluíram que o ingresso domiciliar estava amparado em fundadas razões, especialmente considerando a dinâmica dos fatos. 



    Durante investigação em andamento sobre organização criminosa especializada no roubo e/ou furto de implementos agrícolas e semoventes, agentes policiais, após notícias de um furto de semoventes com as mesmas características, se dirigiram a uma propriedade rural onde avistaram o gado, ainda da estrada. Em seguida, a vítima, acionada pelos policiais, compareceu ao local e reconheceu os animais. Os agentes, então, se aproximaram do portão da propriedade e foram atendidos pelo ora recorrente, que demonstrou nervosismo ao identificá-los como policiais. Neste momento, foi possível avistar algumas pessoas correndo e se evadindo do local.



    Como se vê, no que diz respeito à alegada nulidade das provas decorrentes da incursão domiciliar sem autorização judicial, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Ademais, ressalto que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. […].” (HC 192.110 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    3.2. No que diz respeito à alegada confissão informal, sem formalização da advertência quanto ao direito à não autoincriminação, de fato, a dinâmica por meio da qual se realizou a diligência policial e o interrogatório informal do acusado poderia conduzir, conforme decidido por esta Corte, à sua nulidade.



    Com efeito, reconhecendo a relevância social e jurídica, submeti a matéria ao Plenário, que, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral do tema, em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5º, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.” (RE 1.177.984 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 02.12.2021



    Conquanto ainda não finalizado o julgamento da repercussão geral acima mencionada, sedimentou-se na ambiência da Egrégia Segunda Turma deste STF a compreensão quanto à imprestabilidade de prova decorrente de diligência realizada em ofensa ao princípio do nemo denetur se detegere. 



    Nesse sentido, a Segunda Turma deste Tribunal, no 170.843 AgR, julgado em 4.5.2021, e no RHC 192.798 AgR, no RHC 207.459 AgR, julgado em 25.04.2023, todos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a compreensão de que “[a] Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito”.



    Contudo, como bem pontuado pelo STJ no acórdão ora impugnado, no presente caso, a confissão informal é irrelevante quanto ao ingresso dos agentes policiais, sem mandado judicial, na propriedade rural em questão, em razão da existência prévia de fundadas razões.



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.   



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente